Tribunal: STF
Processo: RHC 229075
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 758645/ES, assim ementado (eDOC 35):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APENADO ACOMPANHADO POR DEFENSOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Foi possível observar que, quanto à falta grave apurada no PAD n. 002 de 2019, houve a oitiva do agravante, acompanhado de sua advogada Drª. Roberta Fernandes Goronsio. Em relação ao PAD n. 480/2019, em consulta ao Sistema SEEU, foi constatada Audiência de Justificação, na qual o apenado foi, igualmente, acompanhado pela Drª. Rosania Maria da Silva Soares durante toda a sua oitiva. Não há, portanto, que se falar em nulidade. 2. Ademais, "quanto à necessidade de a defesa técnica do paciente presenciar os depoimentos das testemunhas e o do próprio sentenciado, prestados no procedimento administrativo disciplinar instaurado para a apuração de falta grave, este Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas ocasiões no sentido de que é imprescindível a demonstração de prejuízo para reconhecimento de eventual nulidade, ônus do qual não se desincumbiu a combativa defesa - em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 736.555/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; e AgRg no HC n. 778.949/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022). 3. Agravo regimental improvido



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo disciplinar, pois o apenado não presenciou os depoimentos das testemunhas que serviram de base para a homologação judicial da falta grave.



     Sustenta-se ainda que “[o] prejuízo está consubstanciado na interrupção do lapso temporal para a progressão de regime o que faz com que um apenado primário cumpra lapso temporal quase igual ao de um reincidente, o que se mostra completamente desproporcional”.



    Em razão do exposto, pugna-se pela concessão da ordem a fim de que seja declarada a nulidade dos procedimentos administrativos disciplinares 002/2019 e 480/2019 e da decisão que determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefício executórios. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução nestes termos (eDOC 4, p. 4/5):



    Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor. 



    Primeiramente, quanto à falta grave apurada no PAD nº 002 de 2019 (25 de Janeiro de 2019), com acerto houve a oitiva do Agravante, acompanhado de sua advogada Drª. Roberta Fernandes Goronsio, às fls. 61/62, com defesa técnica as fls. 65/68. 



    Quanto ao PAD nº 480/2019 (09 de Dezembro de 2019), por sua vez, ressalto que muito embora as declarações do Agravante tenham sido ouvidas às fls. 27, sem qualquer acompanhamento especializado, fora apresentada defesa técnica pela Defensoria Pública às fls. 36/38. Mas, além disso, em consulta ao Sistema SEEU, pude notar, conforme o Evento n° 70 — Audiência de Justificação, que o apenado fora acompanhado pela Drª. Rosánia Maria da Silva Soares durante toda a sua oitiva, não havendo que se falar em qualquer nulidade processual. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema nº 941 da Repercussão Geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário, sendo fixada a seguinte tese: "A oitiva do condenado pelo Juizo da Execução Penal , em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". 



    Portanto, devidamente colhida a oitiva pessoal do Apenado durante a instrução do Processo Disciplinar, bem como garantida a ampla defesa e o contraditório, não há como ser acolhida a alegação de nulidade. 



    Segundamente, no que diz respeito a alegação de nulidade ante a suposta ausência de fundamentação idônea, ressalto que o reconhecimento da prática da falta grave foi amparado por elementos firmes e coerentes colhidos durante o procedimento, sendo incabível, novamente, o acolhimento do pleito preliminar. 



    Passo a analise do mérito recursal. 



    Pugna, neste ponto, a D. Defesa, que seja reformada a decisão que reconheceu as faltas graves e determinou a interrupção do prazo para a concessão de progressão de regime, para promover o acolhimento das justificativas com o devido arquivamento dos Processos Administrativos. 



    Ocorre que, também neste quesito, não merece garrida o inconformismo. 



    Com efeito, ambas as autorias restam indenes de dúvidas. Quanto ao PAD nº 480/2019, no que diz respeito à discussão por conta de uma partia de futebol, notória confissão do Agravante (fls. 27). Quanto ao PAD nº 002/2018, em decorrência da quebra do telefone do parlatório, por sua vez, restou comprovado consoante os depoimentos dos Inspetores Wilson Aguiar Neto (fls. 56), Fabrício de Sousa Apolinário (fls. 58) e Felipe Lyra de Almeida (fls. 59), bem como do Diretor da Unidade, Eduardo Faria do Nascimento (fls. 57). 



    É bom ressaltar que os depoimentos dos servidores merecem credibilidade, uma vez que nada há nos autos a indicar qualquer motivo para imputarem falsa e injustamente a prática de tal falta disciplinar ao Agravante. 



    Com efeito, considerando que não consta nos autos qualquer tipo de contradição entre os depoimentos prestados pelos Inspetores Penitenciários, uma vez que todos confirmaram a ocorrência do fato, entendo que não há que se falar em reforma do decisum impugnado. Pelo exposto, conheço do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, denegou a ordem de habeas corpus nos seguintes termos (eDOC 33, p. 5/13):



    (...)



    De acordo com a anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, era imprescindível, para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo reeducando, a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, não sendo possível alcançar esse desiderato por meio da realização de audiência de justificação na qual fosse garantida a ele a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena", em acórdão assim ementado:



    "Processual penal. Recurso extraordinário. Execução penal. Prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Desnecessidade. Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. Provimento do Recurso. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa. 3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação. 4. Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal. 5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: 'A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena'." (RE 972.598, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DJe 06/08/2020; sem grifos no original.)



    Alinhando-se à orientação da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça revisou a sua jurisprudência, superando a Súmula n. 533 e passando a adotar o entendimento da Corte Maior, conforme se verifica abaixo dos seguintes precedentes que versam sobre casos análogos aos dos autos:



    (...)



    Foi possível observar que, quanto à falta grave apurada no PAD n. 002 de 2019, houve a oitiva do agravante, acompanhado de sua advogada Drª. Roberta Fernandes Goronsio. Em relação ao PAD n. 480/2019, em consulta ao Sistema SEEU, foi constatada Audiência de Justificação, na qual o apenado foi, igualmente, acompanhado pela Drª. Rosania Maria da Silva Soares durante toda a sua oitiva. Não há, portanto, que se falar em nulidade. 



    Por derradeiro, anotei que, "quanto à necessidade de a defesa técnica do paciente presenciar os depoimentos das testemunhas e o do próprio sentenciado, prestados no procedimento administrativo disciplinar instaurado para a apuração de falta grave, este Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas ocasiões no sentido de que é imprescindível a demonstração de prejuízo para reconhecimento de eventual nulidade, ônus do qual não se desincumbiu a combativa defesa - em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 736.555/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)(AgRg no HC n. 778.949/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)



    Como se vê, as alegações de ofensa ao contraditório e à ampla defesa decorrente da ausência do apenado durante oitiva das testemunhas nos processos administrativos disciplinares não foram arguidas no âmbito do Tribunal local. 



    Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



    2. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente